Tribunal: TJDFT
Processo: 0723485-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.TESES DE INÉPCIA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a planilha juntada pelo exequente evidencia de forma clara e objetiva que o valor efetivamente cobrado corresponde aos honorários fixados, não havendo qualquer excesso de execução. Ademais, os próprios impugnantes apresentaram planilha com o mesmo valor, o que demonstra a ausência de controvérsia real quanto ao montante executado, não se verificando desconformidade dos cálculos da parte credora com o título judicial exequendo.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.